Tribunal: TJBA
Processo: 8010891-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010891-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NILSO MOREIRA CASSIANO

Advogado(s)
:
ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Carinhanha/BA que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos do contrato questionado na inicial, referentes a pacote de serviços, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cumulável até o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A decisão foi proferida na ação indenizatória nº 8002139-38.2025.8.05.0051, ajuizada por Nilso Moreira Cassiano, diante da alegação do consumidor de inexistência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos de tarifas bancárias em conta de benefício previdenciário, ante a negativa de contratação; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada (R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) é proporcional e adequada à obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Em sede recursal, a cognição sumária deve limitar-se ao exame desses pressupostos, sem esgotamento do mérito, para evitar supressão de instância.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Tal enquadramento orienta a apreciação dos indícios e da documentação nesta fase processual.

5. A probabilidade do direito do Agravado se evidencia pela negativa do consumidor quanto à anuência na contratação do pacote de serviços que embasa os descontos. Soma-se a isso a circunstância de que os débitos incidem sobre valores de natureza de subsistência, o que atrai regramento protetivo específico sobre a cobrança de tarifas.

6. As normativas do sistema financeiro, como a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, impõem restrições à cobrança de tarifas bancárias, exigindo comprovação inequívoca de informação clara e prévia e de adesão consciente do consumidor para a cobrança de pacotes tarifários. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6º, VIII, e 39, VI, veda o fornecimento de serviço sem solicitação prévia e prevê a inversão do ônus da prova.

7. A alegação bancária de ausência de verossimilhança nas alegações autorais não afasta, em sede de cognição sumária, a necessidade de contraditório e dilação probatória sobre a validade do instrumento contratual, a manifestação de vontade e o cumprimento do dever de informação. Diante de dúvida razoável, prevalece a medida preventiva de paralisação das cobranças.

8. O perigo de dano se caracteriza porque os descontos periódicos recaem sobre as disponibilidades financeiras do Agravado, que são de natureza alimentar, com potencial de causar prejuízo cumulativo à subsistência do consumidor vulnerável. A suspensão das cobranças é reversível, não indicando risco de irreversibilidade para a instituição financeira.

9. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, não indenizatória, e se mostra proporcional quando fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, com teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tal valor é adequado para compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, considerando a capacidade econômica do Agravante e a finalidade da medida.

10. A orientação adotada se alinha ao precedente citado no voto, que admite a suspensão de descontos de tarifas bancárias quando não demonstrada, de plano, a contratação do serviço e quando os débitos incidem sobre verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência para suspender descontos de tarifas bancárias em conta se justifica quando a negativa de contratação, aliada ao dever de informação e às regras protetivas aplicáveis, evidencia probabilidade do direito e quando os débitos recaem sobre verba de subsistência.

2. A discussão sobre validade de termo de adesão, manifestação de vontade e cumprimento do dever de transparência demanda contraditório e dilação probatória, sendo cabível, em cognição sumária, a paralisação preventiva das cobranças diante de dúvida razoável.

3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é proporcional quando estabelecida em valor moderado e com limite máximo, sobretudo quando não demonstrada onerosidade excessiva e quando a determinação judicial já foi cumprida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 8035622-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8010891-21.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como agravado
NILSO MOREIRA CASSIANO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora